Tribunal: TJES
Processo: 5014927-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BSMS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014927-81.2023.8.08.0000

AGVTE
:

BSMS SERVICOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA (BOTHSIDE MARINE SURVEY)

AGVD
O:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BSMS Serviços Marítimos e Portuários Ltda. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de indenização por rescisão imotivada ajuizada em face de Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras. O agravante sustenta incapacidade financeira decorrente da rescisão contratual, requer a concessão do benefício, atribuição de efeito suspensivo para afastar a exigência de custas e, subsidiariamente, o parcelamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória sobre gratuidade de justiça quando, posteriormente, sobrevém sentença no processo principal deferindo integralmente o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no feito principal que concede a gratuidade de justiça acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que havia indeferido o benefício.

O interesse recursal exige a conjugação de utilidade e necessidade, de modo que o recorrente deve demonstrar que o provimento do recurso lhe proporcionará situação prática mais vantajosa do que a decorrente da decisão impugnada.

Uma vez alcançado, por meio de sentença superveniente, o resultado pretendido no recurso, inexiste utilidade prática no julgamento do agravo, configurando ausência superveniente de interesse recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de sentença no feito principal enseja a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriormente proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença que aprecia a matéria objeto de decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade, inexistindo quando o recorrente já obteve, por decisão posterior, o resultado pretendido no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.559/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.304.616/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 18.09.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.413.651/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.11.2015, DJe 18.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014927-81.2023.8.08.0000

AGVTE
:

BSMS SERVICOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA (BOTHSIDE MARINE SURVEY)

AGVD
O:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BSMS SERVICOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA (BOTHSIDE MARINE SURVEY)
em face da
Decisão
do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça
postulado pelo Agravante na ação de indenização por rescisão imotivada ajuizada em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
.

Em sede recursal, alega o agravante a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a rescisão unilateral e imotivada do Contrato de Serviços pela Agravada causou baixa significativa em seu fluxo financeiro, representando a quase totalidade de seus rendimentos líquidos. Afirma que a decisão agravada interpretou equivocadamente a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) ao considerar que a conta Lucros Acumulados representaria ativos financeiros disponíveis, quando na realidade, opera com prejuízo líquido de R$ 8.924,65 no período de 01/01/2023 a 31/08/2023. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão para suspender a determinação de pagamento de custas processuais, sob pena de baixa e cancelamento da demanda. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas judiciais em 48 vezes.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Da detida análise dos autos verifico ser
hipótese carência de interesse recursal
.

Isso porque,
em consulta ao processo de referência
(nº
5029454-63.2023.8.08.0024
)

verifica-se
foi proferida sentença
(Id
76742194
)
,
onde deferida integralmente a gratuidade da justiça ao agravante,
exsurgindo, destarte, a relação de prejudicialidade superveniente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória, combatida por meio de agravo de instrumento.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.304.616/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE CONCEDE ANISTIA POLÍTICA. LEI 10.559/2002. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA PORTARIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no REsp n. 1.413.651/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 18/12/2015.)

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
.
(
CPC Comentado.
9 ed. 2006. p. 436).

Ainda, sobre o tema
"O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236).

Por todo o exposto,
julgo prejudicado o presente agravo de instrumento
, ante a ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

D
ES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.